Tribunal: TJDFT
Processo: 0016761-93.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0016761-93.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, FAROL DO LAGO S/A APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, FAROL DO LAGO S/A D E S P A C H O Observo que os presentes autos se encontram sobrestados desde 11 de outubro de 2019 em virtude da intenção das partes de realizarem composição amigável. Não obstante o prazo de 60 dias concedido, até a presente data não houve qualquer informação nos autos sobre a realização ou não do acordo. Desse modo, intimem-se as partes para que no derradeiro prazo de 10 dias informem se foi concretizado o acordo, sob pena de que não havendo manifestação será dado prosseguimento à marcha processual, com o julgamento dos recursos ora interpostos. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator